Tribunal: TJPA
Processo: 0833774-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833774-25.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEVERINO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CARACTERIZADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1-

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ver o seu processo de pensão por morte concluído, bem como de ser reincluído na condição de beneficiário do plano de assistência à saúde estadual;

2-
A inércia administrativa em analisar o pedido ostenta violação à legalidade porquanto contrária ao princípio da eficiência, positivado no
caput
do art. 37 da CF, do qual é corolário o princípio da razoável duração do processo, de alcance judicial e administrativo, na expressão do inciso LXXVIII do art. 5º da CF. Precedente vinculante (REsp: 1138206);

3-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/07 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id 18720899) interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
contra sentença (Id 18720897) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
SEVERINO COSTA DE OLIVEIRA
, concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ver o seu processo de pensão por morte concluído, bem como de ser reincluído na condição de beneficiário do IASEP.

O apelante alega, em síntese: a ausência de direito à pensão sem a devida opção por cumulação de benefícios, conforme estabelece a Lei 039/2002; a concessão da pensão previdenciária está em confronto com o art. 169, § 1º do texto constitucional, devendo haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, com reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18720902).

O representante do Ministério Público nesta instância opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 19135940).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em face de atos coatores dos presidentes do IGEPPS e do IASEP com o fim de ver assegurado o direito do impetrante de ter apreciado seu pedido de pensão por morte de sua esposa, ex-segurada; e de continuar sendo beneficiário do plano de saúde do IASEP.

O impetrante alega que é viúvo da servidora pública aposentada como Professora, sra. Maria de Nazaré Gonçalves Oliveira, falecida em 12/08/2021. Na data agendada pelo órgão previdenciário,
06/10/2021
, protocolizou pedido administrativo (2021/1119450). Porém, até a data da impetração do
mandamus
,
28/03/2022
, não obtivera resposta da autarquia. Sustenta que possui 86 (oitenta e seis) anos; que era segurado do IASEP na condição de dependente de sua esposa, mas está sem assistência; necessitando realizar cirurgia dos olhos e não possui condições de fazer de forma particular.

Formulou pedido de concessão de medida liminar para determinar a conclusão do processo administrativo protocolado junto a primeira autoridade coatora IGEPREV sob o nº 2021/1119450; após a devida conclusão seja intimado a segunda autoridade coatora IASEP, para que proceda a reinclusão do impetrante ao plano de saúde. Junta documentos (Id 18720853).

Comprovados os pedidos de pensão por morte nº 2021/1119450 (Id 18720859) e de auxílio funeral nº 2021/1119450 (Id 18720855 - Pág. 1) na data de 06/10/2021. Bem como a condição de cônjuge e dependente, bem como o óbito da servidora (Id 18720860 – 18720874).

Concedida a tutela de urgência requerida, em 27/04/2022, para que a autoridade coatora apontada (IGEPREV) proceda a análise e conclusão do pedido formulado no prazo de 10 (dez) dias (Id 18720876).

O IASEP, em suas informações, sustenta a perda da condição de segurado do plano IASEP em virtude do falecimento da servidora (Id 18720886).

O IGEPPS, por sua vez, sustenta a perda de objeto porquanto concluídos os processos administrativos, mas quanto à pensão, com pendência a ser suprida pelo impetrante, visto que carece do exercício de direito de opção pelo interessado (Id 18720887). Junta despacho administrativo, datado de
01/04/2022
, em que se aconselha o envio de carta ao impetrante para o exercício do direito de opção disposto no art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (Id 18720889). Também, a Carta nº 650/2022 – CCAH/IGEPREV, datada de 01/04/2022, encaminhada ao impetrante para fazer a opção no prazo de 30 (trinta) dias (Id 18720889).

A sentença concede a segurança, nos seguintes termos dispositivos:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo
concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ver o seu processo de pensão por morte concluído, confirmando-se a liminar deferida em todos os seus termos, bem como reconhecer o direito líquido e certo do autor de ser reincluído na condição de beneficiário do IASEP, nos termos da legislação de regência da matéria.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.C.”

Cinge-se, o presente recurso, a averiguar o direito do impetrante, ora apelado, de ter seu pedido de pensão analisado pelo IGEPPS. Não há que se analisar o cabimento ou não do benefício previdenciário.

No caso, resta comprovado que o apelado formulou pedido administrativo, em
06/10/2021
, de pensão por morte de sua esposa junto à autarquia previdenciária. A ação mandamental foi impetrada em
28/03/2022
e a análise do requerimento, porém, só ocorreu em 01/04/2022, com confecção de carta para o requerente, cuja assinatura eletrônica está grafada no dia 06/05/2022. Não havendo, porém, comprovação de entrega da comunicação ao idoso.

Nesses termos, constata-se que o impetrante tem razão de pleitear o direito de ver seu processo analisado, pois, de 06/10/2021 até 06/05/2022, sete meses se passaram sem que o interessado obtivesse qualquer resposta da Administração a respeito de seu pedido de pensão.

A inércia administrativa em analisar o pedido ostenta violação à legalidade porquanto contrária ao princípio da eficiência, positivado no
caput
do art. 37 da CF, do qual é corolário o princípio da razoável duração do processo, de alcance judicial e administrativo, na expressão do inciso LXXVIII do art. 5º da CF.

Neste sentido, o STJ no julgamento do REsp: 1138206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assim mentado:

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
(Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, Dje 26/06/2009; Resp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, Dje 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, Dje 07/11/2008; Resp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) 3.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 – Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4.
Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: “Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto nº 3.724, de 2001) I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:”Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 01/09/2010 RBDTFP vol. 22 p. 105) – Grifado.

Sendo assim, reputo presente o fundamento relevante do
mandamus
porquanto necessária a apreciação do pedido administrativo pela autoridade dita coatora.

Sendo assim, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que concedeu a segurança postulada pelo impetrante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024